Tribunal: TJSP
Processo: 2027543-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo Interno - Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal - Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade - Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Embargos à execução recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Pleito de reforma – Inadmissibilidade –

Ementa:
Agravo Interno - Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal - Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade - Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Embargos à execução recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória – Inteligência do artigo 919, §1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.